Tribunal: TJMT
Processo: 1006544-83.2020.8.11.0040
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1006544-83.2020.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO NASCIMENTO RIBEIRO - CNPJ: 17.341.225/0001-04 (APELADO), SANDRO LUIZ KZYZANOSKI - CPF: 614.995.792-68 (ADVOGADO), EDIVANI PEREIRA SILVA - CPF: 020.114.839-05 (ADVOGADO), ELIJEFFERSON ANTONIO DA SILVA - CPF: 046.562.781-14 (APELANTE), PAULO DE MORAIS ALMEIDA JUNIOR - CPF: 958.354.901-00 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), EDUARDA SOUZA DANTAS MARTINS TORRES - CPF: 028.363.241-04 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELADO), ELIJEFFERSON ANTONIO DA SILVA - CPF: 046.562.781-14 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIVANI PEREIRA SILVA - CPF: 020.114.839-05 (ADVOGADO), RODRIGO NASCIMENTO RIBEIRO - CNPJ: 17.341.225/0001-04 (APELANTE), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELADO), EDUARDA SOUZA DANTAS MARTINS TORRES - CPF: 028.363.241-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO TEMA 1.122 DO STJ. DESNECESSIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA SOBRE A DISPENSA DO TRÂNSITO EM JULGADO DO PARADIGMA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Agravo interno interposto com o objetivo de sobrestar o julgamento do feito até o trânsito em julgado do Tema 1.122 do STJ, que versa sobre a responsabilidade das concessionárias de rodovias por acidentes causados pela presença de animais na pista.

2. Jurisprudência consolidada do STJ no sentido de que o sobrestamento não exige o trânsito em julgado do recurso paradigma, sendo suficiente o julgamento de mérito pelo órgão de uniformização.

3. Agravo interno desprovido

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP

Eminentes Pares:

Trata-se de agravo interno interposto pela CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A., contra a decisão monocrática da Vice-Presidência, que negou seguimento ao recurso especial, sob o fundamento de que o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.122, que versa sobre a responsabilidade das concessionárias de rodovias por acidentes causados pela presença de animais na pista.

A decisão agravada destacou a ausência de distinção entre o caso concreto e o entendimento consagrado pelo STJ, além de ressaltar a aplicação das Súmulas 7 e 284, ambas do STF, relativas à deficiência de fundamentação e à impossibilidade de reexame de provas.

Sustenta a agravante, em seu agravo interno, a necessidade de sobrestamento dos autos, até o trânsito em julgado do referido Tema. (ID
243948673
)

Contrarrazões foram apresentadas pela parte agravada, sustentando a adequação da decisão monocrática, especialmente no que tange à aplicabilidade do entendimento fixado pelo Tema 1.122 do STJ. (ID
249051673
)

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Inicialmente, cumpre registrar que a decisão agravada negou seguimento ao recurso especial sob o fundamento de que o acórdão do Tribunal de origem encontra-se alinhado ao entendimento consolidado no Tema 1.122 do STJ, o qual estabelece a responsabilidade objetiva das concessionárias de rodovias por acidentes envolvendo animais na pista, conforme expresso no Código de Defesa do Consumidor e na legislação atinente às concessionárias.

No que tange à distinção, a parte agravante não logra êxito em demonstrar qualquer especificidade que afaste a aplicação do Tema 1.122 do STJ. Pelo contrário, os fatos descritos nos autos indicam que o acidente foi ocasionado pela presença de um animal na pista, sendo a concessionária responsável pela conservação e fiscalização do trecho em que ocorreu o sinistro. A concessionária argumenta que o evento resultou de "fatores externos e imprevisíveis", contudo, não apresenta nos autos comprovações robustas que demonstrem uma particularidade excepcional no caso concreto capaz de afastar a incidência do tema repetitivo.

Nesse sentido foi proferida a decisão agravada:

“
Da sistemática de recursos repetitivos – Tema 1122 do STJ

No caso em concreto, a parte recorrente sustenta em suas razões, que o aresto impugnado violou os artigos 186, 373, I, 927 e 936, todos do Código Civil; art. 14, § 3º, II, do CDC, ante a inobservância que
“(...) a empresa por si só não é capaz de evitar que animais trafeguem pela rodovia, apesar das diversas ações mitigadoras tomadas”,
sendo que
“(...) nos autos só há documentos unilaterais produzidos pelo Recorrido”
(id. 199982660 – p. 19), bem como assevera que
“(...) não há que se falar em responsabilização da Concessionária na presente situação, por se tratar de culpa exclusiva de terceiro, já que outro veículo trafegava em velocidade superior a permitida”
(id. 199982660 – p. 22).

A questão abordada foi afetada pela sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual se faz necessária a sua aplicação no caso.

Isso porque, o STJ por ocasião do julgamento do REsp 1908738/SP – Tema 1122 , firmou a seguinte tese:
“As concessionárias de rodovias respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de
animais domésticos nas pistas de rolamento
, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões”
[g.n.].

Nesse aspecto, o órgão fracionário deste E. Tribunal examinou o cotejo probatório, para concluir pela responsabilidade da concessionária responsável pela rodovia, quanto ao acidente de trânsito envolvendo animal doméstico na pista de rolamento, consignando as seguintes ponderações nas razões de decidir:

Cinge-se dos autos que o autor se envolveu em um acidente de trânsito em 27/03/2020, ocasião em que, foi surpreendido por Elijefferson Antonio da Silva (terceiro interessado) que invadiu a pista de rolamento contrária,
após colidir com um animal doméstico (cachorro) perdendo o controle do veículo, vindo a chocar frontalmente com o veículo do autor
.

(...)

É cediço que a responsabilidade civil traduz o dever de reparar o prejuízo em consequência de ofensa causada a um direito alheio, conforme disposto no artigo 927 do Código Civil.

Ademais, o artigo 186 do Código Civil prevê a regra de que todo aquele que causa dano a outrem é obrigado a repará-lo.

A responsabilidade da empresa concessionária de serviço público pelos danos causados aos usuários e terceiros é considerada objetiva, tendo em vista o disposto no artigo 37, § 6º, da CR/88, bem como pela lei civil ordinária.

A
Concessionaria exerce atividade de administração e conservação de rodovia mediante concessão pública no local do acidente, fato incontroverso, que atrai para si os riscos inerentes à própria atividade, devendo responder objetivamente pelos danos que causar a terceiros
.

Nesse sentido, a responsabilização civil da concessionária de serviços dispensa a comprovação de culpa na provocação do dano ao consumidor, todavia, não dispensa a demonstração do nexo causal entre a conduta lesiva e o resultado danoso. A responsabilidade decorre do próprio exercício da atividade de risco desenvolvida pela prestados do serviço público.

(...)

Com efeito, firmada a responsabilidade objetiva, é despicienda a demonstração de culpa da Ré, cabendo perquirir apenas se existe relação de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a conduta (omissiva ou comissiva) da concessionária.

Da situação em apreço,
os elementos de prova carreados aos autos permitem concluir pela ocorrência do evento danoso como narrado na exordial para fins de responsabilização da concessionária
de serviço público. A
própria ré reconhece o nexo quando admite o acidente, imputando, todavia, ao corréu a responsabilidade
.

Quanto à culpa do corréu e
suposto excesso de velocidade, não há provas, meras suposições
, incapazes de afastar a responsabilidade da ré.
Tampouco há prova de que a presença de perigo na pista de rolamento estivesse suficientemente sinalizada
. A ré não se desincumbiu do ônus que lhe competia, por força do artigo 373, II, do CPC.

Decorre que a ré
não exerceu efetiva vigilância na rodovia que administra, não impedindo que o animal ingressasse na pista e causasse o sinistro
. Assim, deve ser reconhecida a responsabilidade da ré de indenizar os danos causados, afinal, presumível evidentemente de que animais vizinhos da rodovia transponham eventualmente as cercas, pelo que objetiva a necessidade de se resguardar os condutores quanto a invasão da pista nessas situações. [g.n.]

Nesse contexto, constata-se que o aresto impugnado foi proferido em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, portanto, é o caso de negativa de seguimento do recurso.” (
sic
id 236428182)

Sobre a necessidade de se aguardar o trânsito em julgado do Tema, é pacífico o entendimento de que não é preciso aguardar o trânsito em julgado do acórdão que julga o recurso representativo da controvérsia para decidir aplicando a tese nele firmada, mas sim apenas o julgamento de mérito pelo órgão de uniformização. Esse entendimento visa garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional, dispensando a espera pelo trânsito em julgado, como demonstrado no precedente do Tema 1.122.

Essa orientação reflete-se, entre outros, em precedentes que visam evitar que feitos sobrestados se prolonguem indefinidamente à espera de eventuais recursos em trâmite, resguardando assim o princípio da eficiência processual.

No caso dos autos, a decisão recorrida (ID
238466692
) que negou seguimento ao recurso especial encontra-se em perfeita consonância com o entendimento já consolidado pelo STJ.

Com efeito, a determinação de seguir com o julgamento à luz do Tema 1.122, sem aguardar o trânsito em julgado, preserva a segurança jurídica e a celeridade processual, dado que o mérito

Assim, não é necessário aguardar o trânsito em julgado da decisão para aplicação da tese jurídica firmada, conforme se verifica da jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO JUÍZO DE EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.076/STJ. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM. DESNECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PRECEDENTES. (...) 3. Nos termos da jurisprudência deste eg. STJ, "não há necessidade de se aguardar o trânsito em julgado do acórdão proferido em precedente uniformizador para que se possa aplicá-lo" (AgInt na Rcl n. 39.382/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe de 14/5/2021). 4. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AgInt no REsp: 1894101 SP 2020/0230418-6, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 20/03/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2023)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO REPETITIVO. TESE FIRMADA. APLICAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSIDADE. IMPOSTO SOBRE PRODUTO INDUSTRIALIZADO (IPI). PRODUTO IMPORTADO. SAÍDA DO ESTABELECIMENTO IMPORTADOR. INCIDÊNCIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo orientação do Supremo Tribunal Federal, possui o entendimento de que é desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em sede de recurso repetitivo ou de repercussão geral. Precedentes. (...)” (STJ - AgInt no REsp: 1645165 PB 2016/0331261-3, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 25/10/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2021)

Em face do exposto, considerando a inexistência de elementos capazes de afastar a aplicação do entendimento consolidado no Tema 1.122 do STJ, o agravo deve ser desprovido.

Ante o exposto
, nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024